Tribunal: TJBA
Processo: 8057490-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057490-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: JOSE BRUNO FREITAS NUNES

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. URETEROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL UNILATERAL, COM COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA QUADRO DE EMERGÊNCIA E RISCO DE INSUFICIÊNCIA RENAL IRREVERSÍVEL. DESCREDENCIAMENTO PARCIAL DA COOPERATIVA DE UROLOGISTAS DA BAHIA – COOPERURO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS E NOSOCÔMIOS CREDENCIADOS HABILITADOS À REALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA. CONTROVÉRSIA QUE SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8057490-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.